Tribunal: STF
Processo: ARE 1578266
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. BENEFICIÁRIO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. REAJUSTE DE 11,08% DESDE JANEIRO DE 2016. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NAS LEIS ESTADUAIS NS. 10.393/1970, 14.016/2010, 15.855/2015 E 16.346/2016 E NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Turma Especial de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PREVIDENCIÁRIO. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. Recomposição de proventos. Pleito de reajuste de 11,08% a partir de janeiro de 2016 até a efetiva recomposição. Admissibilidade. Reajuste condicionado à manutenção do equilíbrio atuarial do regime previdenciário, nos termos do art. 12 da Lei Estadual 10.393/1970 com a redação dada pela Lei Estadual nº 14.016/2010. Desequilíbrio financeiro causado pela queda de repasses na vigência da Lei Estadual nº 15.855/2015, que foi superado com o advento da Lei nº 16.346/2016, que aumentou o repasse das custas dos serviços notariais e registrais à Carteira de Previdência de 9,5% para 12,5%. Recomposição devida.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PREVIDENCIÁRIO. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. Recomposição de proventos. Pleito de reajuste de 11,08% a partir de janeiro de 2016. 
TESE FIRMADA: ‘Os aposentados e pensionistas da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro fazem jus ao reajuste de 11,08%, a partir de janeiro de 2016, pois o argumento de desequilíbrio financeiro e abalo à saúde financeira do fundo não pode ser aceito, ante a edição da Lei Estadual nº 15.855/2015, que reduziu os repasses para tal Carteira’.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS CASO PILOTO. Ante a aplicação da tese ao caso em exame, de rigor a reforma da sentença. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 28). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República, as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 e o Tema 24 da repercussão geral.

Argumentou que “a questão discutida nos autos trata especificamente da não concessão dos reajustes dos benefícios pagos no ano de 2016 por ser constatado desequilíbrio atuarial decorrente da queda nas receitas da fonte de custeio estabelecida pela Lei 14.016/2010, em respeito à previsão de contingenciamento trazida pelo parágrafo único do art. 51 da lei mencionada” (fls. 3-4, e-doc. 35).

Asseverou que, “com base na queda das receitas, e diante de previsão legal expressa, foram realizados estudos atuariais e, em deliberação colegiada, não foi concedido o reajuste previsto para o ano de 2016, que culminariam no comprometimento do equilíbrio financeiro e atuarial da carteira”, mas, apesar da previsão legal, a Turma julgadora teria decidido no sentido da concessão do reajuste (fl. 4, e-doc. 35).

Salientou que, “ao firmar a tese vergastada, o acórdão afastou texto legal expresso que permite a suspensão dos reajustes e, contrariando à vontade do legislador, concedeu reajuste desamparado de fonte de custeio, onerando injustificadamente a Fazenda Estadual e violando o art. 97 da Constituição Federal”. Realçou que se deveria “reconhecer o afastamento de aplicação da legislação estadual em vigor, sem declarar a inconstitucionalidade dos permissivos legais que ampararam a atuação da gestão do fundo previdenciário, contrariando assim como o quanto contido na Súmula Vinculante 10” (fls. 13-14, e-doc. 35).

Sustentou não haver “fundamento legal para a intervenção judicial na situação posta” e que, “para os Tribunais Superiores, as alterações conjunturais e futuras não ofendem as garantias da preservação e irredutibilidade do valor real dos benefícios, devendo ser respeitado, tão-somente o ordenamento previdenciário em vigor, eis que adstrita ao princípio da legalidade” (fls. 16-18, e-doc. 35). 

Assinalou a necessidade de “que se reconheça que a previsão de reajustes anuais não está em descompasso com a restrição imposta por previsão legal de manutenção de equilíbrio econômico, financeiro e atuarial da carteira. A leitura da legislação deve ser feita de forma adequada, uma vez que não existem lacunas para a questão” (fl. 19, e-doc. 35).

Pediu o provimento do recurso.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).

Neste agravo, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário e afirma que “o deslinde da controvérsia ora tratada demanda, a partir da leitura do acórdão recorrido, a análise de matéria estritamente jurídica e não exige, sob qualquer ângulo, o reexame de matéria fática ou probatória” (fl. 16, e-doc. 41). 

Ressalta que “a pretensão recursal aduzida não diz respeito à interpretação de legislação infraconstitucional, não é possível invocar a inteligência da Súmula Nº 2803  do STF como fundamento para inadmitir o recurso interposto pelo Ente Público” (fl. 21, e-doc. 41).

Pede “seja o presente recurso conhecido e provido para, afastados os óbices constantes da decisão agravada, reformá-la a fim de que seja o recurso extraordinário interposto pelo Ente Público integralmente admitido, com concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, conhecido e provido nos termos das respectivas razões, ora integralmente reiteradas” (fls. 21-22, e-doc. 41).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

5. Cuida-se, na origem, de incidente de resolução de demandas repetitivas no qual se fixou tese no sentido de reconhecer aos aposentados e pensionistas da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro do Estado de São Paulo reajuste no percentual de 11,08% a partir de janeiro de 2016.

6. A Turma julgadora decidiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:
“O caso em exame envolve a verificação do direito dos aposentados da Carteira do IPESP ao reajuste de 11,08% sobre o valor congelado a partir de janeiro de 2016 até a efetiva recomposição do benefício, em consonância com o equilíbrio atuarial na Carteira de Previdência.
Analisando as leis aplicáveis aos segurados da Carteira de Previdência dos Serventuários, Notários e Registradores, verifica-se que a Lei Estadual nº 10.393 de 1970 estabeleceu adesão obrigatória para fins de benefícios como aposentadoria e pensão por morte de seus dependentes.
A Carteira era financiada pelas contribuições dos segurados, percentual de emolumentos junto às serventias, havendo, ainda, subvenção estatal. 
Em tal legislação estabeleceu que os reajustes dos proventos seriam realizados com base no salário mínimo, contudo, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a vinculação do salário mínimo foi expressamente vedada, conforme seu art. 7º, inciso IV. 
No mesmo sentido, em sede de repercussão geral a Súmula nº 04 julgada pelo C. Supremo Tribunal Federal no Rext. nº 565.714/SP.
Nesse passo, sobreveio a Lei nº 14.016/2010, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, e alterou os artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70, passando a prever que os reajustes dos benefícios da Carteira serão feitos anualmente em janeiro, utilizando-se a variação do IPC-FIPE, nos seguintes termos: (...)
Assim, de acordo com tais dispositivos, uma vez constatado desequilíbrio atuarial na Carteira de Previdência, cabe ao Superintendente do IPESP alterar as alíquotas de contribuição previdenciária visando resguardar o equilíbrio financeiro. 
Note-se que citada lei além da alterar a forma de reajuste dos benefícios da Carteira do indexador do salário mínimo para variação do IPC-FIPE, condicionou a implementação de reajustes à manutenção do equilíbrio atuarial anual do regime previdenciário.
Por seu turno, foi editada a Lei nº 15.855/2015, que reduziu o repasse dos emolumentos para a Carteira de Previdência de 13,157894% (cf. previsão original do art. 19, I, ‘c’ da lei nº 11.331/2002) para 9,157894%. (...)
Como se vê, os repasses foram reduzidos para que outros órgãos fossem beneficiados. 
O Estado, como se dizia antigamente, ‘fez cortesia com chapéus alheio’; retirando e reduzindo os repasses a Carteira, dando causa ao desequilíbrio, redução de receita e subtração do reajuste.
O desequilíbrio da carteira, que obstou o reajuste dos aposentados e pensionistas, foi causado pelo próprio Estado, que por sua conduta abriu mão de receita para benefício alheio. 
Consequentemente, houve queda dos repasses, representando redução de 30% na arrecadação mensal, tendo sido adotadas medidas para recuperação do equilíbrio atuarial, a exemplo da suspensão do reajuste dos benefícios previdenciários que seria implementado em janeiro/2016 e elevação das alíquotas de contribuição do percentual de 5,5% para 11% a incidir sobre os benefícios (cf. constou na ata da 65ª Reunião do Conselho da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro).
No ano de 2016, o cenário foi alterado, com a superveniência da Lei nº 16.346/2016, que aumentou o repasse de custas geradas pelos serviços notariais e registrais para a Carteira de Previdência, gerando um reequilíbrio financeiro, permitindo, inclusive, a redução das alíquotas de contribuição. 
Diante deste quadro, deveria a apelante ter reajustado o benefício da autora, no percentual de 11,08%, referente ao IPC-FIPE acumulado no ano de 2015, preservando, assim, o equilíbrio financeiro, como o fez quando aumentou as alíquotas de contribuição no ano de 2015.
Contudo, o Estado e o IPESP não reajustou o benefício (fato incontroverso) e sequer comprovou novo desequilíbrio financeiro, conforme prevê o art. 12 e 51 da Lei nº 10.393/1970 (com redação pela Lei nº 14.016/2010), razão pela qual, não há justificativa para manter o congelamento dos proventos da autora, sob pena de enriquecimento ilícito. 
Assim, os argumentos do IPESP e da Fazenda, de que não há direito ao regime jurídico e de que simplesmente observarão a lei são superficiais e não podem ser aceitos, pois não adentram na questão concreta que levou ao desequilíbrio financeiro e impediu o reajuste de 2016. (...)
Desta forma, configurado os elementos constitutivos do direito alegado, de rigor a condenação ao reajuste de 11,08% nos proventos dos aposentados e pensionistas a partir de janeiro de 2016” (fls. 5-11, e-doc. 28).

Como assentando na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, para rever a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 10.393/1970, 14.016/2010, 15.855/2015 e 16.346/2016) e das provas constantes dos autos, procedimentos inadmissíveis nesta via recursal. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. REAJUSTE DE 11,08% A PARTIR DE JANEIRO DE 2016. LEIS 10.393/1970, 14.016/2010, 15.855/2015 E 16.346/2016 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (ARE n. 1.582.956-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 10.4.2026).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO. PROVENTOS. PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário em relação a serventuários de cartórios não oficializados à vinculação ao regime próprio de previdência e a reajustes de proventos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se serventuários de cartórios não oficializados, aposentados antes da EC 20/1998 possuem direito adquirido à vinculação ao regime próprio de previdência social; e (ii) saber se reajustes de proventos de aposentadoria e concessão de abonos pecuniários devem observar índices e parâmetros aplicados aos servidores públicos efetivos. III. Razões de decidir 3. [Fundamento 1 – Os serventuários aposentados antes da EC 20/1998 possuem direito adquirido ao regime próprio, com base na legislação vigente à época, amparados por título judicial transitado em julgado. 4. [Fundamento 2 – Os reajustes de proventos baseados em legislação local são matéria infraconstitucional, conforme Súmula 280/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II; 37; 40. Jurisprudência relevante citada: ADI 4.641; ADI 4.420; Súmula 280/STF” (ARE n. 1.509.102-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Serventuários aposentados de Cartórios não oficializados. Contribuintes obrigatórios do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM), por determinação da Lei Estadual nº 2.349/68. Benefícios previdenciários. Reajustes previstos em lei estadual. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se dá provimento para negar provimento ao recurso extraordinário” (RE n. 698.884-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.3.2020).

7. Sobre a alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência da Lei estadual n. 14.016/2010, com fundamento constitucional. O juízo de origem interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, decidindo conforme o direito, pelo que não se há cogitar de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, nem à Súmula Vinculante n. 10. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. OPERAÇÕES INTERNAS. ATACADISTA. EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. DEFINIÇÃO DE CONTRIBUINTES PELO DECRETO N. 8.393/2015: INVIABILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.569.991-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2026).

“Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução de verba sucumbencial. Modificação da condição financeira. Revogação do benefício de gratuidade. Desnecessidade. Reserva de Plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. ausência de violação. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97, I, da CF e Súmula Vinculante 10). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber, se no caso concreto, seria possível afastar o óbice apontado na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada deve ser mantida, uma vez que as razões recursais são insuficientes para infirmar seus fundamentos. 4. Não há inobservância da cláusula de reserva de plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal nem afastou sua aplicação com base no art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.581.459-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 18.3.2026).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora